Tribunal: TJSP
Processo: 1017183-23.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Contrato de seguro – Danos ocasionados a equipamentos de segurada da autora em decorrência de oscilação de energia elétrica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Contrato de seguro – Danos ocasionados a equipamentos de segurada da autora em decorrência de oscilação de energia elétrica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017183-23.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30933
APEL.No: 1017183-23.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APDO. : ELEKTRO REDES S/A
AÇÃO REGRESSIVA
Contrato de seguro
Danos
ocasionados a equipamentos de segurada da autora em
decorrência de oscilação de energia elétrica Aplicação dos
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor

Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica
Causa excludente do dever de indenizar não configurada
Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido
Sentença de improcedência reformada Recurso provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
256/259,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido de condenação da apelada ao pagamento
de quantia desembolsada por cumprimento de contrato de
seguro, entendendo a MM.a Juíza pela falta de prova do nexo
de causalidade entre as avarias provocadas nos bens da
segurada e a suposta falha na rede elétrica da concessionária, dada a ausência de preservação dos
equipamentos danificados para a realização de perícia.
Afirma
que
o
decisum
não
pode
prevalecer,
sustentando, em suma: que não é razoável esperar que, após
tanto tempo, ela guarde os bens indenizados para posterior
perícia, na medida em que indeniza diversos segurados por
ano e, assim, a preservação de todos os bens se torna
inviável; que provou nos autos, por laudos técnicos
produzidos
por
empresas
especializadas,
imparciais
e
idôneas, que os equipamentos de sua segurada foram
danificados em virtude de picos de tensão na rede elétrica
da apelada, que não apresentou a contraprova que lhe
competia para afastar sua responsabilidade pelo evento;
que, de acordo com a Resolução 414/2010 e o Módulo 09 do
PRODIST, a simples confirmação pelo laudo de oficina de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o dano tem origem elétrica, por si só, gera a obrigação de
ressarcimento
pela
concessionária,
inexistindo
obrigatoriedade de que seja tal laudo emitido por empresa
credenciada sua; que os segurados não estão obrigados a
esgotar a via administrativa junto à apelada para só então
acionarem suas seguradoras; que a ausência de pedido
administrativo também não obsta o exercício da ação; que a
produção de prova pericial após o reparo dos equipamentos é
de impossível realização, assim como eventual perícia na
rede de distribuição de energia, em virtude do lapso
transpassado; que não há nos autos prova ou documento apto
a demonstrar que, nas datas dos fatos, a rede de
distribuição
de
energia
da
apelada tenha
funcionado
perfeitamente e sem oscilações; que, efetuado o pagamento
da indenização, está ela sub-rogada nos direitos de sua
segurada, devendo ser ressarcida; que evento da natureza
não caracteriza caso fortuito ou força maior e, portanto,
não
é
causa
excludente
de
responsabilidade
da
concessionária apelada, pois, estivesse esta equipada e
preparada
para
controlar
distúrbios
decorrentes
de
descargas elétricas, sinistro algum teria ocorrido; e que,
caso se mantenha a improcedência da ação, os honorários
sucumbenciais devem ser reduzidos.
Recurso regularmente processado e preparado.
Em contrarrazões, a apelada alegou ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo, por não atender a
área do imóvel segurado.
É o relatório.
Antes do mais, deve ser afastada a preliminar
suscitada em contrarrazões, uma vez que, consoante se
verifica pelo documento de fls. 39/41, extraído do site da
Aneel, é a apelada a responsável pelo fornecimento de
energia no município de Anhembi, no qual está situado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel segurado.
Superada
essa
questão,
o
recurso
comporta
acolhimento.
Em primeiro lugar, deve ser dito que se aplicam à
solução da lide os dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor, por força da sub-rogação operada.
Este é o entendimento pacífico do C. Superior
Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.-
O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp
no 426.017-MG, rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. 10/12/2013).
Assim, o enfoque consumerista deve ser adotado
para resolver as questões suscitadas.
Estabelece o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor
que:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Mencionado
dispositivo
não
permite
outra
interpretação que não a de se responsabilizar o prestador
de serviço pelos danos causados pelo defeito da prestação,
independentemente de culpa.
Não bastasse isso, a apelada, na qualidade de
concessionária
de
serviço
público,
se
sujeita
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecido no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que
trata da responsabilidade objetiva da Administração.
O referido dispositivo constitucional estabelece
que não há necessidade de prova da culpa, mas do dano, uma
vez que ali se adotou claramente a teoria do risco
administrativo, ou seja, a responsabilidade pelos danos
causados pelo fato do serviço.
No caso, os documentos acostados à inicial (laudo
e relatório de sinistro de fls. 37/38 e 43/51, e laudos
técnicos de fls. 52/53) demonstram que os danos ocasionados
nos equipamentos da segurada se deram em razão de oscilação
de energia decorrente de descarga atmosférica.
E, nesse aspecto, respeitado o entendimento do r.
Juízo de origem, desnecessária a realização de perícia, já
que os laudos juntados pela apelante foram elaborados por
empresas de assistência técnica sem vínculo aparente com
qualquer das partes e, assim, se mostram suficientes para
amparar sua pretensão.
Note-se que a apelada não apresentou qualquer
prova capaz de elidir a documentação juntada com a inicial,
argumentado apenas que não pode responder pelo ocorrido.
Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil,
paga a indenização, nos limites do valor respectivo, fica o
segurador autorizado a exercer direito regressivo contra o
causador do sinistro, assumindo a posição jurídica do
segurado.
Dessa forma, levando-se em conta que a seguradora
se sub-rogou em todos os direitos e privilégios conferidos
à sua segurada, de rigor o acolhimento da pretensão de
ressarcimento do valor comprovadamente pago (fls. 226).
De se ressaltar, por último, que a ausência de
pedido administrativo não obsta o direito ao ressarcimento,
porquanto não se há como exigir o exaurimento das vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudiciais,
sob
pena
de
afronta
ao
princípio
constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o,
XXXV, da CF).
Em vista dessas considerações, a hipótese é de se
reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido
inicial, com a condenação da apelada ao pagamento da
importância de R$ 3.270,47, com atualização monetária pelos
índices da Tabela Prática deste E. Tribunal desde o
desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação, invertendo-se o ônus da sucumbência, fixados os
honorários advocatícios do patrono da apelante, na forma do
art. 85, § 8°, do CPC, e já considerada a majoração
prevista nos §§ 1° e 11 do mesmo dispositivo, em R$
2.000,00, com atualização a partir desta data.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator